Tribunal: TJMT
Processo: 0007174-07.2019.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007174-07.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS ALVES - CPF: 950.332.031-34 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), GISELLY EDUARDO RIBEIRO - CPF: 012.966.371-90 (ADVOGADO), KAROLINY DIAS OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 044.161.131-10 (ADVOGADO), RAYANE CARLA MARTINS E SILVA - CPF: 032.324.911-62 (ADVOGADO), ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.713.481-76 (ADVOGADO), MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS - CPF: 000.502.631-88 (ADVOGADO), TERCIO NEI FERREIRA ANDRADE - CPF: 938.477.506-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL
–EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC
– OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Verificada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, é de serem acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado no acórdão embargado, para integrar ao julgado o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001742-94.2018.8.11.0013

EMBARGANTE: MARIA DAS GRAÇAS ALVES E OUTROS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência
: Ação de Embargos à Execução n. 0007174-07.2019.8.11.0004 – 308640 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por MARIA DAS GRAÇAS ALVES E OUTROS de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, a extinção dos Embargos de Devedor sem resolução do mérito, encontra respaldo na própria extinção da execução.

Se a extinção precoce dos Embargos à Execução se deu por culpa do exequente, que deixou de colacionar o original do título exequendo, ele deve arcar com os ônus sucumbenciais.

A embargante de declaratórios sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbências em grau de recurso.

Assim, requer que seja sanada a omissão e atribuir efeito modificativo ao acórdão para majorar o percentual da verba honorária em razão da sucumbência recursal do embargado, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de aplicar o comando do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de sucumbência no âmbito do recurso,
questão cognoscível até mesmo de ofício.

No caso em análise a ação de origem foi julgada extinta (art. 485, IV do CPC) e a parte requerida, ora embargada, fora condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).

E, por meio do recurso de apelação, o requerido ora embargado de declaratórios pretendia a reforma da sentença de procedência, todavia, a decisão recorrida foi mantida pelo julgamento Colegiado,
o que autoriza a majoração prevista no artigo 85, §11, do CPC.

Logo,
é caso de prover os declaratórios, consoante determina o Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
(ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada. Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2º e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131207-14.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (grifei)

Assim, tem razão a Embargante de declaratórios, para que conste do acórdão a majoração da verba honorária de sucumbência de 10% para 15%, sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso,
majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor condenação
(art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023